Tribunal: STF
Processo: RE 1478520
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA 



     AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS-DIFAL E FECP. RE Nº 1.287.019-RG/DF; TEMA RG Nº 1.093. ADI Nº 5.469/DF. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO FUNDO DE COMBATE À POBREZA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. O Tribunal de origem concluiu que “a cobrança do adicional destinado ao FECP encontra-se estritamente vinculada à cobrança do IMCS-DIFAL”, e que “o recolhimento do Difal e do FECP ao Estado de Minas Gerais somente poderá ser exigido após a edição de Lei Complementar veiculando normas gerais”.



    2. O Supremo Tribunal Federal assentou que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42, de 2003, convalidou os adicionais de alíquotas criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação da Pobreza, concluindo pela validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais nº 33, de 2001, e nº 42, de 2003, até que sobrevenha a lei complementar federal, e que “o julgamento conjunto da ADI 5.469 e do Tema n. 1.093/RG não afastou a cobrança dos adicionais criados para financiar o Fundo de Combate à Pobreza (FECP)”.



    3. A agravante sustenta que deve-se “negar provimento ao recurso extraordinário em análise, diante da existência de coisa julgada na ação nº 5054938-18.2018.8.13.0024”. Essa circunstância envolve reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional pertinente, Código de Processo Civil, a fim de concluir pela existência ou não de coisa julgada ou litispendência, a ser analisada pelas instâncias precedentes, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.